Tribunal: TCU
Processo: 033.944/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a acompanhar as iniciativas do governo federal para a melhoria do ambiente regulatório com impacto na competitividade nacional, tendo foco na implementação do Decreto 10.139/2019, no período de 2020/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos com vistas a acompanhar as iniciativas do governo federal para a melhoria do ambiente regulatório com impacto na competitividade nacional, tendo foco na implementação do Decreto 10.139/2019 no período de 2020/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 11, §§ 1o e 2o, à Secretaria-Geral da Presidência da República que: 9.1.1. tendo em vista o disposto na Lei 13.844/2019, art. 7o, incisos IV e VI, avalie analiticamente as oportunidades de melhoria na governança da implementação do Decreto 10.139/2019 apontadas no presente relatório e, no prazo de 180 dias, encaminhe ao Tribunal de Contas da União os resultados dessa análise e as eventuais providências adotadas, tais como ações para instituir a adequada coordenação, orientação, monitoramento e avaliação dessa implementação, visando a alcançar os objetivos almejados pelo Decreto 10.139/2019 e o cumprimento pleno do art. 16 da Lei Complementar 95/1998; 9.1.2. considerando a recomendação do subitem anterior e tendo em vista o disposto no art. 7o, incisos VI e VII, da Lei 13.844/2019, avalie a conveniência e oportunidade de adotar, diretamente ou por delegação de competências, no exercício de suas atribuições de centro de governo, providências para amadurecer o papel de monitoramento das medidas estabelecidas pelo Decreto 10.139/2019 para: 9.1.2.1. aprimorar o acompanhamento das entregas das informações previstas nos incisos do art. 15 do Decreto 10.139/2019 por parte de cada órgão/entidade, de forma a obtê-las tempestivamente para cada etapa de revisão e de consolidação do art. 14, de forma a mitigar o risco de descumprimento de prazos e consequente atraso na implementação do processo de geral de consolidação; 9.1.2.2. adotar o índice de análise de atos/colaborador/mês dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional envolvidos no esforço de revisão normativa objeto do Decreto 10.139/2019, como uma das métricas para o monitoramento de sua implementação, para subsidiar a tomada de decisão condutora desse processo, de forma a mitigar o risco de eventual descumprimento de prazo e de queda na qualidade da consolidação de normas; e 9.1.2.3. acompanhar o trabalho de consolidação, revisão e revogação executado pelos órgãos e entidades com poder regulatório da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para prevenir a ocorrência de desconformidades de entrada em vigência de atos normativos em relação ao prazo mínimo estabelecido por meio do art. 4o do Decreto 10.139/2019, o qual deveria ser observado para todos os atos normativos editados, inclusive para as retificações destes quando criem ou modifiquem situações jurídicas dos regulados; 9.1.3. adote medidas com vistas ao aperfeiçoamento do exercício dos seus papéis de governança (avaliação, direção e monitoramento) para a implementação das diretrizes estabelecidas pelo Decreto 10.139/2019 em todo Poder Executivo Federal, conforme disposto na Lei 13.844/2019, art. 7o, III, IV e VI, e no Decreto 9.982/2019, Anexo I, arts. 1o, IV e V; e 7o, I, II, III, IV, V, "a", VIII e IX; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. à Agência Nacional de Águas, à Agência Nacional de Mineração e ao Instituto Nacional de Seguridade Social, de que a ausência de encaminhamento de informações sobre quantitativo total de: atos vigentes ou não expressamente revogados incluídos naquela etapa de consolidação; atos expressamente revogados após o exame; atos revisados e considerados vigentes ao final daquela etapa de consolidação; e atos consolidados naquela etapa; à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República (Seme), até as datas das etapas previstas no art. 14 do Decreto 10.139/2019 , inobserva o disposto no art. 15 do mencionado decreto; 9.2.2. à Agência Nacional de Telecomunicações de que a inobservância aos prazos estabelecidos no art. 14 do Decreto 10.139/2019 vai contra o disposto no art. 16 da Lei Complementar 95/1998; 9.2.3. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que a ausência de designação formal de servidor para monitorar os trabalhos de revisão e consolidação inobserva o disposto no art. 10, § 1o, do Decreto 10.139/2019; 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria-Geral da Presidência da República, à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), à Agência Nacional de Mineração (ANM), à Agência Nacional de Águas (ANA), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Banco Central do Brasil (BCB), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.